Tribunal: TJBA
Processo: 8056592-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056592-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A

Advogado(s)
:
RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO, ANA MARIA MARCONDES CESAR, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sociedade de Economia Mista Estadual contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. A Recorrente alega a ocorrência de prescrição direta e intercorrente, a sua ilegitimidade passiva em razão de assunção de dívidas pelo Estado da Bahia decorrente de processo de desestatização, e a impossibilidade de constrição patrimonial face à existência de Acordo Global na Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a legitimidade passiva da empresa estatal frente às disposições contratuais e normativas de desestatização; (ii) a ocorrência de prescrição ante a demora na citação e suposta inércia processual; (iii) a viabilidade da constrição de ativos diante do regime de conciliação trabalhista e da alegada crise financeira.

III. Razões de decidir

A personalidade jurídica da sociedade de economia mista não se confunde com a do ente federativo controlador, mantendo-se a legitimidade processual da executada para responder pelas obrigações contraídas antes da conclusão efetiva de sua liquidação ou sucessão formal nos autos, não sendo oponível ao credor cível, de imediato, cláusulas de edital de desestatização sem a devida intervenção do Estado na lide.

Não se reconhece a prescrição quando a demora na citação decorre dos mecanismos da justiça, conforme fundamentado na decisão de origem, e não há prova inequívoca de desídia exclusiva do exequente capaz de atrair a prescrição intercorrente no período apontado.

A suspensão de atos constritivos determinada pela Justiça do Trabalho em acordos globais possui prazo determinado. No caso concreto, o prazo de 24 meses fixado na repactuação homologada em março de 2023 já exauriu sua vigência temporal, não havendo óbice atual, sob essa ótica, para o prosseguimento da execução cível e a realização de penhora on-line, mormente quando a dívida executada possui natureza cível-comercial, distinta dos créditos trabalhistas abrangidos pelo acordo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. A existência de plano de desestatização ou acordo trabalhista com prazo de suspensão determinado e já exaurido não retira a legitimidade passiva da sociedade de economia mista nem impede o prosseguimento de execuções cíveis singulares. 2. A demora na citação não imputável exclusivamente à parte autora afasta a decretação de prescrição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056592-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A - EBAL
e como Agravada a
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA